Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFUCIÊNCIA. INOCORRENTE. REVOGAÇÃO DO OFÍCIO. DEVIDA. MÉRITO. DEVER DE SUSTENTOS DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDA. MENOR PÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. CAUSA TRANSITÓRIA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. VERBA ALIMENTAR. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REDUÇÃO. DEVIDA. ART. 85, §§ 2o E 8a, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A presunção de veracidade do conteúdo da declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade.
1.1. Demonstrado que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade, mostra-se correta a revogação da gratuidade de justiça deferida anteriormente em favor do apelante.
2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
4. O desemprego formal não impõe, de per si, a minoração da verba alimentar por ausência de capacidade econômico-financeira do alimentante. Inteligência do Princípio da Paternidade Responsável.
5. No caso, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do autor e nas necessidades da menor atendeu à conjugação binômio necessidade-possibilidade, pelo que deve ser mantida.
6. Ao fixar a verba honorária sucumbencial, deve o julgador ponderar os critérios constantes no §2a, do art. 85, do CPC, a fim de garantir a valorização do trabalho despendido pelo advogado no desenrolar processual, todavia, de modo proporcional e razoável.
6.1. No caso, a matéria discutida não é complexa, teve pouca produção de prova, não exigindo grandes diligências do patrono da apelada, pelo que deve ser reduzida a verba honorária fixada em praticamente 5 (cinco) vezes o valor dos alimentos mantido pelo sentenciante.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.